Tribunal: TJDFT
Processo: 0735080-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735080-80.2021.8.07.0000 RECORRENTE: OAS IMÓVEIS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: RODRIGO ALVES DE DEUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PARA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO CONCURSAL ENCERRADO. INVIABILIDADE DE HABILITAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPERATIVIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO ADEQUADO PARA SANAR OMISSÃO EXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Sob a égide da legislação consumerista, que se aplica ao caso em análise, a pessoa jurídica pode ser também desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores (art. 28, § 5o, do CPC). 1.1 Na hipótese verifica-se que a pessoa jurídica da devedora principal, deixada sem lastro financeiro, mesmo diante de dívidas havidas no mercado de consumo, vem sendo usada pelas suas controladoras como obstáculo ao ressarcimento devido ao consumidor agravado, mostrando-se correto o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica para que a execução recaia sobre o patrimônio de empresa sócia da devedora, em relação de evidente grupo econômico para atuação na área de construção civil e no mercado imobiliário. 2. Findo o prazo de dois anos da homologação do plano de recuperação, e extinto o processo concursal, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo a credores contemplados na recuperação, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05. 2.1. Independente da data da constituição do crédito, não comporta acolhimento o pedido de extinção da execução em razão da recuperação judicial das devedoras, pois não há mais recuperação judicial em curso, sendo que na sentença que encerrou a recuperação judicial restou destacado que tanto os credores concursais que não houvessem recebido seu crédito, quanto aqueles que tiveram crédito reconhecido em data posterior, poderiam ajuizar execução individual, na forma do art. 62 da Lei 11.101/05. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 49-A e 50, ambos do Código Civil, bem como 49 da Lei 11.101/2005, sustentando não estarem presentes os requisitos legais autorizadores da decretação temporária da desconsideração da personalidade jurídica. Aduz que o crédito exequendo deve se submeter ao plano de recuperação judicial. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Mendes Cruz (OAB/BA 25.711). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 49-A e 50, ambos do CC, nem o 49 da Lei 11.101/2005, uma vez que o desenlace da controvérsia se deu à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Nesse passo, “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.” (AgInt no REsp 1939590/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/2/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. A uma, porquanto “rever as conclusões das instâncias ordinárias, quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada diante do óbice da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1875724/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 5/5/2022). A duas, pois “O entendimento do acórdão recorrido amolda-se aos termos da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do artigo 28 do CDC, o que atrai o teor da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp 1969422/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). A três, porque a turma julgadora entendeu que o processo concursal já foi encerrado, o que autorizaria o prosseguimento da execução individual. Contudo, esse fundamento não foi atacado pelo apelo especial. Portanto, “É inviável o recurso especial que deixa de impugnar fundamento suficiente do acórdão recorrido, atrelando suas razões a violação de lei federal ou dissídio pretoriano, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada, sob pena de incidência das Súmulas n. 283 e 284, ambas do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1980064/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 11/5/2022). Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam feitas em nome do advogado Leonardo Mendes Cruz (OAB/BA 25.711). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009